Tribunal: TJES
Processo: 0000531-06.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-06.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou
o apelante
à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
680 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da

Lei nº 11.343/06
.

A defesa requer a
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
isenção do pagamento de custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita para isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório — consistente na apreensão de
04 buchas de maconha, 21 pinos de cocaína e 03 pedras de crack
, na posse indireta do apelante, além de
R$ 150,00 em espécie

— revela a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Os
depoimentos firmes e coerentes dos Guardas Civis Municipais
que participaram da abordagem, aliados à
confissão informal do acusado no momento do flagrante
,
demonstram a autoria e materialidade do delito.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a
idoneidade dos depoimentos policiais
quando em harmonia com as demais provas (AgRg no HC 946.052/STJ).
7. Quanto à
isenção de custas processuais
, a matéria deve ser apreciada
na fase de execução penal
,
momento oportuno para a análise da real capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos policiais são firmes, coerentes e corroborados por provas materiais da traficância.

A apreciação da hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 946.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000531-06.2024.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
RODRIGO MELO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
RODRIGO MELO SILVA,
em face da sentença proferida pelo juízo 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pelo cometimento do crime tráfico de drogas, contido no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença objurgada para que seja o apelante absolvido do crime que foi condenado, alegando inexistirem provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor. Por fim, requer a concessão do benefício da isenção ao pagamento de custas processuais.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acusatória:

“
(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 10 de março de 2024, por volta das 14h00min, Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro das Laranjeiras, neste município, quando ao passarem pela Rua Santa Cecília, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Rodrigo Melo Silva, parado na esquina com uma sacola em mãos, o qual ao perceber a aproximação dos Agentes, correu até a Rua Bariri, conseguindo se evadir do local.

Diante da situação, após não lograrem êxito em abordar Rodrigo, e ao voltarem a rua Santa Cecília, os AGCMS encontraram o denunciando Rodrigo Melo Silva, agora já sem a sacola em suas mãos e conseguiram realizar a sua abordagem, sendo encontrado durante busca pessoal a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Em seguida, os AGCMS observaram 01 (um) “pino de cocaína” próximo ao muro onde estava sendo realizada a abordagem, motivo pelo qual foi informado a dona da residência que o denunciando poderia ter “dispensado” a sacola dentro de seu quintal. Diante da suspeita, a moradora autorizou a entrada dos Agentes para que fosse realizada uma revista no local e de imediato os AGCMS lograram êxito em encontrar a sacola que anteriormente era portada por Rodrigo, a qual continha em seu interior pinos idênticos a aquele encontrado no muro.

Consta dos autos que, ao realizar a contagem dos materiais foi constatado que dentro da sacola havia 04 (quatro) “buchas de maconha”, 21 (vinte e um) “pinos de cocaína” e 03 (três) “pedras de crack”. Em razão do flagrante, o denunciando informou que pegou a sacola em uma mata próxima para “assumir o plantão” do tráfico.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Rodrigo Melo Silva e eram destinadas a comercialização. Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 17 (ID 39544554), do auto de constatação acostado às fls. 19 (ID 39544554).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma incriminadora contida no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente (...).”

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar, na medida em que conforme exaustivamente demonstrado nos autos e bem sintetizado no parecer da Procuradoria de Justiça, o conjunto probatório é
robusto, coerente e uníssono
em apontar o apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

Os seguintes elementos probatórios comprovam a materialidade e a autoria:
(i)
Apreensão da Droga:
Foi apreendida uma sacola contendo
04 (quatro) buchas de maconha, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 03 (três) pedras de crack,
caracterizando a
quantidade e diversidade
de entorpecentes, indicativos típicos da traficância; (ii)
Apreensão de Dinheiro:
Foi encontrado com o apelante a quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em notas fracionadas
, o que reforça a finalidade de comercialização, segundo o depoimento do GCM Leonne Francis Doelinger dos Santos.

Segundo os
Depoimentos Testemunhais

dos Guardas Civis Municipais (GCM) Romulo Menegardo dos Santos e Leonne Francis Doelinger dos Santos, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os mesmos são
convergentes e detalhados,
eis que r
elataram que o apelante foi visto inicialmente com uma
sacola na mão
em local conhecido pelo tráfico, ao perceber a aproximação da viatura, ele
correu e retornou sem a sacola
, em atitude suspeita, a sacola com as drogas foi encontrada
imediatamente após e próxima
ao local da abordagem, atirada por cima de um muro de alvenaria.

Não se pode olvidar, ainda, que os depoimentos policiais gozam de
presunção de legitimidade e veracidade,
sendo meio de prova idôneo, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos, conforme jurisprudência pacífica (STJ; AgRg-HC 946.052).

Consta, também, do Boletim Unificado que o apelante, no momento do flagrante,
confessou
à equipe que havia acabado de pegar o material para
"
assumir o plantão
"
do tráfico, o que, somado às demais provas, possui valor probatório.

Dessa forma, e
mbora o apelante tenha negado a posse em Juízo, ele
confirmou sua presença no local
dos fatos e que as drogas foram encontradas nas proximidades, sendo sua versão de que os guardas lhe imputaram a propriedade dos ilícitos desprovida de qualquer lastro probatório.

A condenação se sustenta, portanto, em
farto e substancioso conjunto probatório
, demonstrando o acerto da r. Sentença ao concluir que o apelante incorreu na conduta de ter em depósito e guardar substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento de custas e despesas processuais, importa ressaltar que a análise da condição de miserabilidade do condenado, para fins de exigibilidade ou suspensão do pagamento de custas processuais, é
competência do Juízo da Execução Penal.

Neste momento processual, a condenação abrange a obrigação de pagar as custas, ficando a análise da hipossuficiência para a fase executória, onde poderá ser melhor avaliada a real capacidade financeira do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.